Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701110-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA RAABE RODRIGUES ALVES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de bloqueio de ativos financeiros por meio da ferramenta SISBAJUD, pesquisa de bens e relações nos sistemas RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, SNIPER, bem como a inscrição do agravado em órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD. Ressalta que no curso da execução não foram realizadas quaisquer diligências ou tentativas de expropriação de bens nos sistemas supracitados, sendo surpreendida com a determinação de arquivamento provisório do processo por ausência de bens. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para deferimento da pesquisa de bens junto aos sistemas disponíveis ao tribunal. Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 80, III, do RITR. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque a decisão agravada determinou o arquivamento provisório dos autos por suposta ausência de bens, não havendo risco concreto de dano de difícil ou incerta reparação à agravante caso aguarde o julgamento de mérito do presente agravo Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora